Tribunal: TJSP
Processo: 0032591-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0032591-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é impetrante/paciente DIOGENES MORETI RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032591-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0032591-20.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 865.711
Impetrante / Paciente: Diogenes Moreti (Moretti) Ramalho
Voto n. 40527
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Diogenes Moreti
Ramalho, com pedido de liminar, em seu próprio benefício, objetivando a
concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, seja deferida
transferência para cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Resumidamente, sustenta encontrar-se inserido em situação
apta a justificar a reanálise da imprescindibilidade da prisão, conforme
estabelece a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Afirma que se encontra no
grupo de risco, pois portador de doença cardíaca, além de possuir
dificuldade respiratória decorrente de sequela de tuberculose.
Indeferida a liminar (fls. 14/16).
Informações prestadas (fls. 21/28).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração ou, caso assim não se entenda, pela
denegação da ordem (fls. 31/33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032591-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ao que se extrai dos documentos acostados, o paciente
cumpre pena de 13 anos e 7 dias de reclusão, por crime comum, e de 19
anos e 10 meses de reclusão, por crime hediondo, com término previsto
para 09/5/2038.
Segundo informações prestadas pelo juízo de origem, não
foi ajuizado nenhum pedido de prisão domiciliar ou progressão de regime.
Pois bem.
O Habeas Corpus, como sabido, constitui instrumento
constitucional direcionado a garantir o direito de locomoção, não se
prestando, assim, a agilizar o andamento de pedidos, sobretudo quando o
objetivo do paciente envolve hipotética e incerta pretensão de obter
benefícios ainda dependentes de análise dos requisitos necessários ao seu
alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (HC 3555, rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional Meio inadequado
incidente que se encontra em regular tramitação Inexistência
de negligência ou omissão do Magistrado que justifique o
habeas corpus, que não se presta para acelerar incidente da
execução de penas
Ordem denegada”. (HC 11813593200,
rel. Des. Debatin Cardoso 08.05.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032591-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Habeas
Corpus.
Demora
judicial
para
apreciação
de
requerimentos em sede de execução penal. Reivindica-se a
concessão dos benefícios. Sede imprópria para agilização de
medidas vinculadas ao juízo de instância inferior ou a examinar
pretensão de benesses afetas à sede da execução penal sob
pena de fomento de instabilidade jurídica, subversão do devido
processo legal e supressão de instância” (HC n.
990.09.368240-0 5a Câmara do TJSP Rel. Sérgio Rui).
Em suma, a pretensão ora formulada no presente writ não
pode ser conhecida, pois inexistente ato constritivo ilegal.
É certo que a apreciação diretamente neste grau é vedada,
sob pena de incorrer-se em inaceitável supressão de instância.
Além disso, a prisão não é ilegal. Por ora, o paciente tem
longa condenação a resgatar, por crimes gravíssimos.
Ademais, vale ressaltar que o Habeas Corpus, tendo em
conta os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pedido
de benefícios em sede de execução, que exige profunda análise da prova
para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
Nessa conformidade, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator